Tribunal: TRF3
Processo: 5005661-90.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8); Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Conversão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005661-90.2018.4.03.6120

RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: WLADIMIR NERI MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A, EDUARDO PRIGENZI MOURA SALES - SP364472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSS
, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que
negou provimento ao seu apelo.

Alega o agravante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (
ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades que envolvam eletricidade para período posterior a 05/03/1997 por mera periculosidade

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Voto

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Em análise ao recurso interposto, tenho que o presente agravo não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada.

Assim constou da decisão inicialmente agravada (Id
339474609
):

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do período de 09/04/2001 a 31/08/2017 como tempo de serviço especial, em razão da atividade de motorista de rodotrem para transporte de combustíveis.

Para comprovar o alegado, a parte autora juntou aos autos cópia da CTPS e PPP (ID 135053369).

O PPP constante nos autos descreve de forma detalhada a atividade exercida pelo apelante, notadamente o transporte de óleo diesel, álcool e outros combustíveis líquidos inflamáveis, bem como o abastecimento de veículos. Trata-se, portanto, de atividade que o expunha, de forma habitual e permanente, a agentes perigosos e insalubres, como os hidrocarbonetos.

O transporte de GLP permite o reconhecimento da especialidade para fins previdenciários, tratando-se de hidrocarboneto, e de atividade com risco de explosão, nos termos dos itens 1.2.11 do quadro anexo a que se refere o art. 2o do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.050/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Nesse sentido, por exemplo:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRANSPORTE DE GLP E MOTORISTA DE ONIBUS. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.

(...)

4. O PPP de fls. 87/88 revela que, nos períodos de 11.05.1983 a 25.11.1985; de 22.03.1986 a 09.02.1990, o autor laborou no transporte de GLP, seja como motorista de caminhão, seja como ajudante. Destarte, nesses períodos, o autor ficava exposto a risco de explosão e a hidrocarbonetos, na medida em que participava de transporte de produto inflamável. Comprovada, pois, a exposição habitual a agentes reputados nocivos pelo item 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e pelos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, os quais estabelecem como agentes nocivos os derivados de petróleo nos Anexos IV, itens 1.0.17. Ademais, esta C. Turma já teve oportunidade de assentar que as atividades ou operações relacionadas com o transporte de gás liquefeito são consideradas perigosas, devendo ser enquadradas como especial, na forma da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "a" e "b".

(...)

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2278629 0006219-61.2014.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO)"

No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado em atividade especial nos períodos de 09/04/2001 a 31/08/2017 na função de motorista rodotrem, motorista de caminhão de combustível, em condições de periculosidade (inflamáveis). Referida atividade e agente agressivo encontram classificação no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64, código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79 e no anexo 2 da NR 16, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

É o que comprova a anotação em CTPS (ID 135053382 - Pág. 46) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, elaborado nos termos dos arts. 176 a 178, da Instrução Normativa INSS/PRES no 20, de 11 de outubro de 2007 (DOU - 11/10/2007) e art. 68, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (ID 135053369).

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devido o reconhecimento do tempo de serviço especial referente ao período de 09/04/2001 a 31/08/2017, com a devida conversão em tempo comum e revisão do benefício previdenciário concedido ao apelante.

Verifica-se que, o PPP juntado aos autos descreve o exercício de atividade com transporte de óleo diesel, álcool e outros combustíveis inflamáveis, caracterizando exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos) e a risco de explosão.

Os decretos regulamentares – inclusive o Decreto no 2.172/97 e o Decreto no 3.048/99 – contemplam, em seus anexos, agentes químicos derivados de petróleo (código 1.0.17), além de atividades sujeitas a inflamáveis, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais hipóteses autorizam o reconhecimento da especialidade.

Assim, a especialidade não decorreu de mera periculosidade, pois restaram comprovadas a habitualidade e a permanência da exposição, não se tratando de risco eventual ou remoto, mas de risco inerente ao desempenho da função.

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (
Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019
), não guardando relação com o presente caso.

Refutam-se, portanto as alegações do INSS. De rigor a manutenção do
decisum
agravado.

Por fim, eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno do INSS
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Ementa

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE RODOTREM TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS (GLP, ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL). EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES PERIGOSOS E QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS). ENQUADRAMENTO NOS DECRETOS 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 E 3.048/99. TEMA 1209/STF INAPLICÁVEL. LAUDO E PPP IDÔNEOS. ESPECIALIDADE NÃO CONFIGURADA POR MERA PERICULOSIDADE, MAS POR EXPOSIÇÃO EFETIVA A AGENTES NOCIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso da autarquia, mantendo o reconhecimento do período de 09/04/2001 a 31/08/2017 como tempo especial em razão da atividade de motorista de rodotrem no transporte de combustíveis inflamáveis, com posterior conversão em tempo comum e revisão do benefício do segurado. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por mera periculosidade e pleiteia o sobrestamento pelo Tema 1209/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o transporte habitual e permanente de combustíveis inflamáveis (GLP, diesel, álcool e derivados) permite o reconhecimento de atividade especial;
(ii) determinar se o Tema 1209/STF, relativo à atividade de vigilante, é aplicável ao transporte de inflamáveis para fins de enquadramento especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP descreve de forma detalhada o exercício de atividade com transporte e abastecimento de combustíveis inflamáveis, evidenciando exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e risco de explosão.

O transporte de GLP e derivados de petróleo está previsto como agente nocivo nos itens 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, autorizando o reconhecimento da especialidade.

Jurisprudência do TRF3 reconhece que o transporte de GLP expõe o trabalhador a agentes perigosos e químicos, justificando o enquadramento especial inclusive conforme a NR‐16, Anexo 2.

A especialidade não decorre de mera periculosidade, mas da comprovada habitualidade e permanência da exposição aos agentes químicos e ao risco de ignição/explosão, não se tratando de situação eventual ou remota.

O Tema 1209/STF (atividade de vigilante) não guarda pertinência com a hipótese de transporte de inflamáveis, razão pela qual não há fundamento para sobrestamento.

A decisão monocrática encontra amparo no conjunto probatório e na jurisprudência consolidada da Nona Turma, corretamente aplicada ao caso concreto.

Não há violação ao art. 932 do CPC, pois o acórdão submeteu integralmente a matéria ao Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O transporte habitual e permanente de combustíveis inflamáveis caracteriza atividade especial por exposição efetiva a agentes químicos e a risco de explosão, nos termos dos Decretos previdenciários pertinentes.

A especialidade não decorre de mera periculosidade abstrata, mas da comprovação da exposição contínua a hidrocarbonetos e inflamáveis.

O Tema 1209/STF, relativo à atividade de vigilante, não se aplica ao transporte de produtos inflamáveis.

PPP e laudo técnico idôneos, quando coerentes e detalhados, constituem meios suficientes para reconhecimento da atividade especial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 53.831/64, itens 1.2.11 e 2.4.4; Decreto 83.080/79, item 1.2.10; Decretos 2.172/97 e 3.048/99, item 1.0.17; NR‐16, Anexo 2; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada
: TRF3, ApCiv 0006219‐61.2014.4.03.6000; precedentes da Nona Turma mencionados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO
Relatora do Acórdão